Tribunal: TJSP
Processo: 0001325-53.1982.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, movida em 1982, EM FASE DE EXECUÇÃO. V. acórdão (da fase de cumprimento de sentença), proferido em 19.02.2012.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II, do

Ementa:
EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA, movida em 1982, EM FASE DE EXECUÇÃO. V. acórdão (da fase de cumprimento de sentença), proferido em 19.02.2012.
Devolução dos autos à Turma Julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (art. 1.040, inciso II, do CPC/2015).
Desnecessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. 13a Câmara de Direito Público. Inaplicabilidade dos temas 810 do STF e 905 do STJ ao caso quanto aos juros, considerando que se trata de ação de desapropriação indireta, que apresenta regramento próprio sobre os juros.
No tocante à correção monetária, observo que o título exequendo é oriundo de ação ajuizada no ano de 1982, com fixação de correção monetária e juros de mora vigentes àquela época. Precatório expedido em 1987 e pago em 08 parcelas, tendo sido o último depósito realizado no ano de 1999. Parcelas do precatório depositadas antes da vigência da Lei Federal no 11.960/2009, o que afasta qualquer dúvida sobre a inaplicabilidade dos critérios nela estabelecidos. A aplicação da Lei 11.960/09 a partir de sua vigência dar-se-ia com desprezo das peculiaridades do caso concreto, revelando ofensa à coisa julgada e ao princípio da segurança e certeza das relações jurídicas.
V. ACÓRDÃO RATIFICADO, CONSIDERANDO A SITUAÇÃO PECULIAR DO CASO CONCRETO.